Tribunal: TJDFT
Processo: 0734591-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2o, II e V e § 2o - A DO CPB. SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO DO FUMUS COMMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I- Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente que fora preso em flagrante pelo cometimento da conduta tipificada no art. 157, § 2o, II e V e § 2o - A do Código Penal.
II- No caso, mostra-se adequada a manutenção da prisão preventiva porque amparada nos pressupostos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, restou comprovada a existência do crime, os indícios de autoria e a necessidade de garantia da ordem pública, principalmente em razão da periculosidade e engenhosidade do delito, dos maus antecedentes do paciente e da possibilidade de reiteração delitiva.
III- A indicação de condições pessoais favoráveis do paciente, como, por exemplo, possuir ocupação lícita, domicílio certo, e, até mesmo, família constituída, não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes pressupostos para manutenção da prisão cautelar
IV- Ordem denegada.